Tribunal: TJMT
Processo: 1055244-71.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055244-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE APARECIDO CORADINI - CPF: 011.770.091-61 (RECORRENTE), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0112-62 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
TELEFONIA E INTERNET.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e
eficientemente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.

Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica
m

caracterizada
s
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
. A
portabilidade
de
linha

telefônica

sem

expressa
e
prévia

autorização

evidencia

falha

na

prestação
de
serviço
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Em caso de equívoco no procedimento de portabilidade de linha

telefônica
,
qualquer
que
seja
,
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos
, tanto a
concessionária

doadora

quanto
a
receptora
(
artigo
27 da
Resolução

Normativa
Anatel
nº
750/2022
).

3.
Embora a falha coletiva na prestação dos serviços de telecomunicação tenha a necessidade de prova do prejuízo para a indenização por danos morais, a falha individual gera dano
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indeniza
tório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1055244-71.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ANDRE APARECIDO CORADINI

Recorridos
:
CLARO SA e VIVO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANDRE APARECIDO CORADINI

ajuizou

reclamação

em
face de
CLARO SA e VIVO S.A.

Noticiou
que: a)
sua

linha

telefônica
Vivo
(65 9.9966-6409)
ficou

inoperante
e
descobriu
que
hou
ve

portabilidade
para a Claro
sem

sua

autorização
; e b)
foi

vítima
de golpe e
os

estelionatários

utilizaram

seu

telefone
para
extorquir

familiares
e amigos.
Requereu
a
restituição
de
sua

linha

telefônica
e
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
parte

reclamante

não comprovou nenhuma

irregularidade
no
procedimento
de
portabilidade
,
não

estando

provado
s

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
,
que ressaltou
não
ter feito
nenhuma solicitação de portabilidade e que o ônus da prova deve ser
atribuído

à
parte requerida. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e
eficientemente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
portabilidade
de
linha

telefônica

foi

prestado

ineficientemente
pela
parte

reclamada
, pois
foi

realizado

sem

a

efetiva

autorização
.

Em
análise
das
provas
dos autos,
observa
-se que a
parte

reclamada

não

comprova
que a
parte

reclamante

solicitou efetivamente a

portabilidade
de
sua

linha

telefônica
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

de
elucidar
a
controvérsia
,
já
que
é impossível
à
parte

reclamante

fazer

prova
de
fato

negativo
(
ausência
de
solicitação
da
portabilidade
).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
.

Portanto
,
conclui
-se que a
portabilidade
da
linha

telefônica

foi

efetivamente

realizada

sem
a
prévia
e
expressa

solicitação
da
parte

reclamante
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, §3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Em se tratando de

danos decorrentes da portabilidade de linha telefônica
, há responsabilidade solidária
de todos os envolvidos
e
o simples fato
de a
conduta ilícita ter sido praticada pela concessionária
doadora
não evidencia hipótese de
culpa exclusiva de terceiro
.
Na verdade,
tanto
a concessionária
doadora como a
receptora
são responsáveis solidariamente pelo sucesso da portabilidade, conforme se extrai do artigo 31
do RGP (Regulamento Geral de Portabilidade, Res. 460/2007/Anatel).

Art. 31.
Os

procedimentos

técnico-operacionais
de
suporte
à
Portabilidade
, entre as
Prestadoras

Doadora
e
Receptora
,
devem

estar

contidos

em

documento

específico
,
fazendo

parte
dos
contratos
de
interconexão
, no que
couber
.

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS ORIENTADORES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Segundo a
Resolução
nº 460/2007 da ANATEL, para a
concretização
do
processo
de
portabilidade
,
há
a
ação

conjunta
das
empresas

prestadoras

receptora
e
doadora
,
razão
pela qual
há

responsabilidade
e
solidariedade
entre
elas
pela
falha

na

prestação
do
serviço
. 2 - A
não

conclusão
da
portabilidade

caracteriza

falha

na

prestação
de
serviços

pelas

empresas

envolvidas
face
a

impossibilidade
de
individualizar
o
equívoco

cometido

por

cada

empresa
, o que
implica

na

responsabilidade

solidária

pelo

ato

ilício
. 3 - In
casu
,
restou

comprovado
o
dano
moral
indenizável
,
especialmente

porque
o
autor
,
advogado
,
solicitou
a
portabilidade
da
linha

telefônica

móvel
da
operadora
(CLARO) para (TIM).
Entretanto
,
por

falha

na

prestação
do
serviço

ficou

impossibilitado
de
receber

ligações
de
seus

clientes
,
evidenciado

ficou
o
prejuízo
. (...) (TJ-GO - APL: 51899823620188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Goiânia - 5ª Vara
Cível
e
Arbitragem
, Data de
Publicação
: (S/R))

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TELEFONIA – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA – DEMONSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. –
Ação
de
Obrigação
de Fazer- Serviços de Telefonia-
Portabilidade
da Linha
Telefônica

não

solicitada

pelo

usuário
-
Responsabilidade

solidária
das
concessionárias
(
doadora
e
receptora
) –
Incidência
da
Resolução
n. 750/2022 – que
revogou
a
Resolução
n. 460/2007: – As
concessionárias
de
telefonia
(
doadora
e
receptora
)
respondem
de forma
solidária

pelo

processo
de
portabilidade
da
linha

telefônica
, a luz
do
que
dispõe
a
Resolução
n. 750/2022. (...) (TJ-SP - AC: 10138390920218260562 Santos, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de
Julgamento
: 18/04/2023, 13ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 18/04/2023)

Desta forma,
pouco importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
concessionária

doadora

ou

receptora
,
pois ambas são responsáveis,
não

h
avendo como

eximir
a
parte

reclamada
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
de culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral.

Embora a falha coletiva na prestação dos serviços de telecomunicação tenha a necessidade de prova do prejuízo para a indenização por danos morais
(
precedentes
da
Turma

Recursal
: 1001304-10.2019.8.11.0021 e 1000227-25.2023.8.11.0053)
, a falha individual gera dano
in
re

ipsa
.

Confira-se a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
falha

na

prestação

consistente

na

suspensão

indevida
de
serviço
de
telefonia
e internet, de forma
individualizada
,
gera

dano
moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1065276-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET BANDA LARGA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO UNILATERALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
em

decorrência
de
falha

na

prestação
do
serviço
.Diante da
alegação
da
consumidora
que
teve

seus

serviços

telefônicos
e de internet
banda

larga

suspensos
,
cabe
à
operadora
a
comprovação
de que
o

serviço

foi

devidamente

prestado
,
em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
a favor da
parte

hipossuficiente
,
uma

vez
que a
reclamante

comprova

mediante
histórico de conversa via chat com a
preposta
da
reclamada
,
ato

em
que
há

confissão
da
suspensão
e
cancelamento
dos
serviços
,
sem

justificativa

plausível
.Se a
empresa
de
telefonia

suspende

os

serviços
de
telefonia

fixa
do
consumidor
que se
encontra

adimplente
,
mesmo

após

receber

diversas

reclamações

administrativas
,
conforme

protocolos

informados

na

inicial
,
tal

conduta

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço

capaz
de
gerar

a

obrigação de indenizar a título de dano moral, em

razão
dos
transtornos

sofridos
pela
consumidora
.
Recurso

parcialmente

provido
.(N.U 1019286-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que se
trata
de
falha

individualizada

na

prestação
dos
serviços
,
é
dispensável
a
prova
do
dano
,
devendo
a
parte

reclamante
ser
compensada

pelos

prejuízos
que
suportou
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 5.000,00,

atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Este
valor
conforme os
precedentes das Turmas Recursais em casos similares

(N.U 1004451-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022 e N.U 1000518-09.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022, publicado no DJE 10/10/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial
provimento

para
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
e
:

a
)
determinar

que as
reclamadas
,
solidariamente
,
no
prazo
de 5
dias
,
re
stituam ao reclamante
o
número
de
telefone
65 9.9966-6409 ou cancelem essa linha
, sob
pena
de
multa

diária
de
R$200,00
(
duzentos
reais
),
limitada
a
R$12.000,00
(
doze mil reais
); e

b)
conden
ar
as
reclamadas
,
solidariamente
, a

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025